Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726161-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GLINIS ROSEANE FALCAO COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais. 3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo. 4. Constatado, a partir do acervo probatório constante dos autos, que a atuação do Banco do Brasil, em relação aos depósitos realizados nas contas PASEP, ocorreu dentro da devida regularidade, não há que se falar em comportamento danoso, passível, portanto, de indenização por danos materiais. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 9o, 10, 357, 369, 370, 371 e 373, todos do CPC, sob o argumento de ter havido cerceamento de defesa e grave dano processual quando o acórdão vergastado “manteve decisão que deixou de consultar as partes acerca da necessidade ou não de perícia contábil, sem a prolação de decisão saneadora”; c) artigos 2o, 3o, § 2o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 927, inciso IV, do CPC, e Súmulas 179 e 297, ambas do STJ, afirmando que a relação jurídica estabelecida com a parte recorrida é regida pelo CDC, pois figura como destinatária final dos serviços disponibilizados pela instituição financeira administradora do PASEP, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos das regras consumeristas; d) artigos 927, inciso III, do CPC, 12 do Decreto 78.276/76, e 2o e 5o, ambos da LC no 8/70, aduzindo que o recorrido possui legitimidade para responder “pela manutenção das contas PASEP e, consequentemente pela reparação material em eventual deficiência na correção monetária”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e o preparo é regular. Verifico, todavia, que falece à recorrente interesse em recorrer no que tange à legitimidade do Banco do Brasil para figurar nos presentes autos, porquanto a turma julgadora já contemplou tal tese ao assentar que “a legitimidade do Banco do Brasil é patente”. No mais, constatada a presença de interesse recursal, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 8/5/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera acerca da aventada negativa de vigência aos artigos 6o, 9o, 10, 357, 369, 370, 371 e 373, todos do CPC, pois, para desconstituir as premissas adotadas pela turma julgadora, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso constitucional também não logra êxito em relação à suposta tese de inversão do ônus da prova apoiada nas regras do CDC, uma vez que os dispositivos legais elencados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 28/3/2025). Por fim, quanto ao reclamo concernente ao ônus da prova relativo a saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, tem-se que tal questão restou consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), através do rito dos precedentes, no sentido de que “nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)”. Assim, estando o aresto recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031